Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-31.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002419-31.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL MACHADO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
ERIVELTO CARVALHO MACHADO

APELADO: TEOFILO PEREIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
Wiliam Ferreira Evangelista registrado(a) civilmente como WILIAM FERREIRA EVANGELISTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL A
FASTADAS. ANULABILIDADE DO ATO. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de compra e venda de imóvel rural entre ascendente e descendente, realizada em 1997, bem como o pedido de indenização por supostos danos materiais decorrentes de contrato de arrendamento. A sentença reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico e indeferiu o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da venda de imóvel de ascendente a descendente, a contagem do prazo decadencial para sua anulação e a consequente legitimidade do contrato de arrendamento celebrado com terceiro, com pedido de ressarcimento por danos materiais.

III. Razões de decidir
3. O negócio jurídico de venda entre ascendente e descendente, sem consentimento dos demais herdeiros, é anulável, sujeitando-se ao prazo decadencial de dois anos, conforme o artigo 179 do Código Civil.
4. A contagem do prazo decadencial inicia-se com a conclusão do ato, e não com o registro ou ciência pelos herdeiros.
5. Os vícios de consentimento alegados, como erro ou dolo, igualmente não foram demonstrados e estão fulminados pelo decurso do prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil.
6. A ausência de registro imobiliário não impede a fluência do prazo decadencial para anulação do negócio jurídico.
7. A prova testemunhal não infirma o reconhecimento da decadência, sendo esta baseada em critério objetivo.
8. Reconhecida a validade da venda, não subsiste o pedido de indenização por danos materiais decorrente do arrendamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para anulação de venda de ascendente a descendente sem consentimento dos demais descendentes é de dois anos, contados da data da conclusão do ato."
"2. A ausência de registro imobiliário ou ciência dos herdeiros não altera o marco inicial do prazo decadencial."
"3. Decorrido o prazo decadencial, é inviável o pleito de indenização com base em pretensa nulidade do negócio jurídico originário."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 171, II; 178, II; 179; 496; CPC/2015, art. 85, § 2º e §11º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1679501/GO, Min. Nancy Andrighi, j. 10/03/2020; AgInt no AREsp 2150493/DF, Min. Raul Araújo, j. 19/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002419-31.2022.8.05.0110
,
figurando como apelantes
MIGUEL MACHADO SOBRINHO E ISMAEL PEREIRA MACHADO
e como apelados
TEÓFILO PEREIRA MACHADO E AURENI PIRES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
A
F
ASTAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)